Tribunal: TJDFT
Processo: 0731482-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731482-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: MARIA ZENOBRE DA SILVA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. PUBLICAS FEDERAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença PJe no 0045966-26.2014.8.07.0001 requerida pelo agravante em desfavor de MARIA ZENOBRE DA SILVA SILVEIRA, indeferiu o pedido para que fosse oficiado à SUSEP nos seguintes termos: Trata-se de pedido da parte exequente de expedição de ofício à SUSESP para que informe sobre a existência de fundos de previdência privada em nome dos executados. Em consulta no site da SUSEP, verifiquei que compete à referida Superintendência realizar autorização prévia, em relação a entidades abertas de previdência privada, para: “1. Constituição ou autorização para funcionamento (inclui ampliação da área geográfica de atuação ou do objeto social e transformação ou mudança de objeto social das quais resulte uma sociedade seguradora, de capitalização, resseguradora local ou entidade aberta de previdência complementar) 2. Alteração de controle societário 3. Cisão, fusão ou incorporação 4. Redução do capital social 5. Cancelamento de autorização para funcionamento (inclui redução da área geográfica de atuação ou do objeto social) 6. Indicação para cargo estatutário” Há também, no site, uma opção para consumidor pesquisar se determinado plano de previdência complementar aberto é registrado na SUSEP, para que verifique se o plano é fiscalizado. No entanto, não há qualquer informação de que a SUSEP possua algum controle sobre quem é titular de determinado plano de previdência privada, o que revela a inadequação do requerimento, que seria inócuo para a efetividade da execução. Ademais, tratando-se de entidades de previdência privada aberta, as aplicações financeiras operadas por elas já estavam abrangidas pelas pesquisas pelo BACENJUD, o que permite concluir que também estão pelas consultas ao SISBAJUD, que tem base de pesquisa mais ampla, abrangendo os seguintes segmentos: • Banco do Brasil (Banco Múltiplo) • Caixa Econômica Federal • Banco Comercial • Banco Comercial Cooperativo • Banco Múltiplo • Banco Múltiplo Cooperativo • Banco de Desenvolvimento • Banco de Investimento • Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento (Financeiras) • Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (CTVM) • Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) • Instituição de Pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil (BC) No sentido do que se expôs, o seguinte julgado do TJDFT: (...) Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela parte exequente. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão retro. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que as tentativas de localização de bens em nome da agravado restaram infrutíferas e que por meio dos ofícios à SUSEP e a Secretaria da Fazenda, poderiam ser obtidos informações sobre a existência de plano de previdência privada em nome do devedor. Sustenta que as referidas providências judiciais somente foram solicitadas após esgotadas todas as diligências disponíveis ao credor. Menciona os princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da boa-fé. Indicando estarem presentes os seus pressupostos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso ou o deferimento da antecipação da tutela. No mérito, requer a reforma da decisão e o deferimento das diligências judiciais solicitadas. Preparo constante no ID 39509945 e 39509946. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não verifico presente os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal almejada. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferição da possibilidade de deferimento de pedido para que seja oficiado à SUSEP – Superintendência de Seguro Privado, visando obter informações do devedor sobre eventual propriedade ou direito sobre previdência privada e/ou imóveis em situação irregular. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, “c” do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal da recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. No caso em apreço, a detida análise dos autos evidencia que já se empreendeu diversas diligências, inclusive a consulta ao SISBAJUD na modalidade de reiteração diária sem que se constatasse qualquer movimentação financeira da devedora. Vale destacar ainda que, consoante evidenciado pelo magistrado a quo na decisão objurgada, o SISBAJUD hoje também inclui em suas consultas as movimentações e saldos relacionados às previdências privadas nas instituições financeiras elencadas. Nesse contexto, nesta fase processual, considerando as diligências já realizadas, há remota possibilidade de efetividade nas medidas ora pretendidas pelo credor, não se verificam presentes os pressupostos fáticos a amparar a pretensão do credor de que seja oficiado à SEFAZ. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO BENS DO DEVEDOR. OFÍCIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. 1. A localização de bens do devedor, é tarefa de incumbência do autor. O Poder Público não pode substituir a atuação do particular na identificação de dados ou bens das partes. 2. A expedição de ofício pelo Poder Judiciário é medida excepcional, possível somente quando o credor comprovar nos autos que esgotou todos os meios a seu alcance para a localização dos bens do devedor. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.969045, 20160020327359AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 03/10/2016. Pág.: 157/188) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - LOCALIZAÇÃO DE BENS - RECEITA FEDERAL - OFÍCIO - CONSULTA DE BENS PELO SISTEMA INFOJUD - MEDIDA EXCEPCIONAL - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. Este E. TJDFT pacificou o entendimento de que a requisição de informações à Receita Federal é medida excepcional, sendo imprescindível, para o seu deferimento, que o credor esgote todos os meios disponíveis para localizar bens do devedor que sejam passíveis de penhora. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão n.927899, 20150020331280AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2016, Publicado no DJE: 13/04/2016. Pág.: 263/290) Assim, ante a ausência da verossimilhança do direito vindicado, mormente quando as razões fáticas expendidas pela agravante não se mostram suficientemente para autorizar a medida pretendida no processo executivo, incabível a liminar recursal almejada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se os agravados para responderem ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora